Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732277-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por MARILDA DE ALMEIDA RODRIGUES, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Samambaia nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0711954-66.2024.8.07.0009) ajuizado em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, que indeferiu o pedido de penhora sobre bem registrado em nome da executada. A decisão agravada (ID 242292935, autos de origem) foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de medida visando a satisfação do crédito da parte autora em processo de natureza executiva. Contudo, verifico que foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 15/04/2025, conforme ID. 232603721. Não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, a medida requerida sequer se mostra apta à satisfação do crédito, não tendo o autor se desonerado da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de nova diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 232603721. - Prescrição intercorrente projetada para 05/03/2031 (art. 921, § 4o, CPC). Cumpra-se. Intimem-se Nas razões recursais (ID 74788949), a agravante relata que o presente cumprimento de sentença tem como objetivo custear procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, além da internação e fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a realização do procedimento. Indica, que durante o transcurso processual, o Juízo a quo indeferiu pedido de penhora do imóvel de matrícula 81.435 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ocasião em que suspendeu o curso processual da execução. Nessa senda, sustenta a nulidade da decisão, ao argumento de que, à época da suspensão, já havia sido localizado bem imóvel em nome da executada, o que afasta a premissa de inexistência de bens penhoráveis. Aduz que a suspensão, nessas condições, configura error in procedendo, e que a constrição pretendida é medida necessária à efetividade da execução, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do CPC. No tocante ao pedido liminar, argumenta estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, destacando o perigo de dano na postergação da constrição, haja vista que o valor exequendo será utilizado para custear procedimento cirúrgico de urgência. Ademais, alega que o deferimento da tutela não implicará irreversibilidade, dada a natureza do direito discutido. Requer a antecipação da tutela para reconhecer a nulidade da decisão suspensiva e determinar a penhora do imóvel de matrícula no 143.775, situado no Lote no 04, Conjunto 10, QS 120, Samambaia/DF, além da condenação da parte agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ao final, no que se refere ao mérito, requer a manutenção da medida liminar anteriormente deferida. Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no processo de origem. É relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que, em razão da suspensão do processo, indeferiu a constrição judicial sobre bem imóvel registrado em nome da executada. A legislação pátria disciplina a suspensão do procedimento executório no art. 921 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. (...) – grifos nossos Afere-se, assim, que o ordenamento jurídico priorizou o princípio da cooperação judicial, bem como, o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, ao estabelecer que a localização de bens penhoráveis, a qualquer tempo, enseja o desarquivamento e a retomada da execução. Sob o prisma teleológico, a norma contida no § 3o do art. 921 do Código de Processo Civil visa impedir que a suspensão processual se converta em obstáculo definitivo à satisfação do crédito, preservando o interesse do exequente e a utilidade prática do provimento jurisdicional. Busca-se, com isso, concretizar o direito material reconhecido no título executivo, conferindo prevalência à função instrumental do processo e evitando que formalismos ou lapsos temporais desnecessários inviabilizem a entrega efetiva da tutela jurisdicional. Assim, verificada a superveniência de fato novo, consubstanciado na identificação de imóvel registrado em nome da executada, impõe-se reconhecer a viabilidade da retomada do curso processual, afastando-se o cenário fático que originou a crise de adimplemento que ocasionou a suspensão processual. Ademais, a jurisprudência desse tribunal consolidou-se no sentido de que a identificação de bens passíveis de penhora constitui motivo suficiente para o imediato desarquivamento dos autos, restabelecendo-se, assim, a marcha executiva com vistas à efetivação da constrição judicial sobre o referido bem. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. “3. A jurisprudência desta Turma entende que o credor deve apresentar nos autos indicativo de alteração da situação financeira do devedor, ou mesmo eventuais bens passíveis de penhora, para que se justifique o desarquivamento dos autos. (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1 No caso dos autos, como salientou o magistrado na decisão recorrida, a recorrente ‘não demonstrou a realização de qualquer diligência no sentido de encontrar bens do devedor’, transferindo assim seu ônus ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.). 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2012248, 0704755-83.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Logo reputo presente, no caso concreto, a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. Ademais, verifica-se caracterizado o perigo de dano, ante a necessidade imediata de a agravada submeter-se a procedimento cirúrgico, cujo custeio depende dos valores objeto da execução. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a penhora do imóvel de matrícula no 143.775, situado no Lote no 04, Conjunto 10, QS 120, Samambaia/DF, assim, determino desarquivamento dos autos de origem e a imediata retomada da marcha processual. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Publique-se. Intima-se. Brasília,13 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator